Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO CIVIL PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPREENDEDORA INFORMAL. MUTUANTE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADAS EM 3,98% AO MÊS. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 1% AO MÊS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de contrato de mútuo civil para fomento de atividade empreendedora informal, “2. Há o contrato de empréstimo de dinheiro, com previsão de aplicação de juros, o mútuo feneratício, que se amolda ao arquétipo do art. 586 do Código Civil: "O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade." 3. No regime jurídico aplicável, os juros convencionais não podem exceder a 12% (doze por cento) ao ano, sendo permitida a capitalização anual, nos termos dos artigos 591 e 406, ambos do Código Civil, artigo 1o e § 3o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura) e artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional” (TJDFT, Acórdão 1732563, 07135848020218070004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No contrato em discussão, estipulados os juros remuneratórios no percentual de 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento) ao mês, o qual é superior ao legalmente permitido, de 1% (um por cento) ao mês, razão por que escorreita a sentença pela qual determinada a redução ao limite legal e reconhecida a ilicitude da capitalização mensal dos juros.
3. Recurso conhecido e não provido.